Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751128-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA PEREIRA COSTANTIN DOS SANTOS EMBARGADO: ESPÓLIO DE ROQUE JOÃO CONSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2021 15:50:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator